Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 6 meses de detenção e 10 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 2 meses, pelo crime de embriaguez ao volante.
II - Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III - Razões de decidir
3. As declarações, em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem - viram o veículo conduzido pela ré realizar manobra furtiva e, na abordagem, constataram que ela apresentava sinais visíveis de embriaguez, além de encontrarem, no veículo, resquícios de entorpecentes e cachimbo -, somadas ao termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora da ré, são provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
IV - Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1338438, 00078791820168070005, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021.